Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-93.2021.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000698-93.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L R DE SOUZA UCHOA & CIA LTDA - CNPJ: 07.884.784/0001-07 (APELADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer que lhe move L R de Souza Uchoa & Cia Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de declarar
nulo
o Auto de Infração n. D-2198 e o Termo de Notificação n. D-2199, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante defende a regularidade dos atos administrativos que resultaram no Auto de Infração n. D-2198 e no Termo de Notificação n. D-2199.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 134511680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 172541655), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
move L R de Souza Uchoa & Cia Ltda.
ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do ato administrativo consubstanciado pelo Auto de Infração n. D-2198 e o Termo de Notificação n. D-2199, que determinou a suspensão das suas atividades laboratoriais
, aduzindo que a medida foi desproporcional, uma vez que atendeu todas as exigências do ente público, o que motivou o manejo da demanda
.

O douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de declarar
nulo
o Auto de Infração n. D-2198 e o Termo de Notificação n. D-2199, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 134511675).

Irresignado, o apelante defende a regularidade dos atos administrativos que resultaram no Auto de Infração n. D-2198 e no Termo de Notificação n. D-2199.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 25.04.2022 (id. 134511675), sendo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, devidamente intimado, através de intimação eletrônica, motivo pelo qual teria até o dia 03.06.2022 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 06.06.2022 (id. 134511678), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023